Tribunal: TJSP
Processo: 1001536-81.2017.8.26.0471
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001536-81.2017.8.26.0471/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é
embargante LUIS FERNANDO DE ALMEIDA GOBI (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado UNIÃO SEGURADORA S/A VIDA E PREVIDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001536-81.2017.8.26.0471/50000 -Voto no 35.031
2
Comarca: PORTO FELIZ – 1a VARA JUDICIAL
Embargante: LUÍS FERNANDO DE ALMEIDA GOBI
Embargada: UNIÃO SEGURADORA S/A VIDA E PREVIDÊNCIA
VOTO No 35.031
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão, que negou provimento à
apelação, opõe o apelante embargos de declaração.
Alega
o
embargante
que
a
negativa
de
complementação da prova técnica implica cerceamento de defesa e viola
dispositivos legais e constitucionais (artigos 5o, LV, da CF e 436 e 437, §1o,
ambos do CPC). Acrescenta que a sua pretensão encontra respaldo no
Código de Defesa do Consumidor. Sob tais fundamentos, requer o
acolhimento dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.
O embargante não apontou qualquer obscuridade,
omissão, contradição ou erro material no v. acórdão, únicas hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
Apesar disso, cumpre anotar que, embora o julgador
não seja obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos
legais mencionados pelas partes, bastando consignar os motivos que
entende suficientes para proferir sua decisão, é certo que todas as questões
suscitadas nos autos foram enfrentadas, integrando o aresto, de forma clara
e exaustiva, as razões de fato e de direito pelas quais foi mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001536-81.2017.8.26.0471/50000 -Voto no 35.031
3
improcedência do pedido.
Enfim, a discordância do embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade,
contradição, omissão ou erro material do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivo legal, até porque, como se sabe, o prequestionamento que
viabiliza o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não
numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou à
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso
Especial ou Recurso Extraordinário (artigos 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da
CF), e não embargos de declaração, os quais têm suas hipóteses de
cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.
Assim, fica evidente que o presente recurso expressa
única e simplesmente a discordância do embargante acerca do resultado do
julgamento, que almeja a prolação de nova decisão, incabível por esta via.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator